Tribunal: TJDFT
Processo: 0734730-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0734730-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA GONTIJO DA ROCHA ATTA AGRAVADO: CLAUDIO FURTADO DA ROCHA SANTOS, MARCILENE DE CASTRO ROCHA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela agravante através do derradeiro petitório que formulara[1], por meio do qual desistira do agravo de instrumento que interpusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo a este inconformismo, negando-lhe trânsito. Sem custas. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 75389712 (fl.1583).